Tribunal: TJDFT
Processo: 0705367-06.2021.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0705367-06.2021.8.07.0018 APELANTE: ANTONIO CARLOS OSORIO FILHO, ANA LUIZA LOBO LEAO OSORIO APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Nos termos dos arts. 10 e 933 do CPC, aos apelantes-impetrantes para se manifestarem, em cinco dias, sobre a perda superveniente do interesse recursal, suscitada nas contrarrazões de apelação (id. 31284330), diante do alegado registro da compra e venda do imóvel. Brasília - DF, 7 de dezembro de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora